Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-37.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Execução por título extrajudicial certo, líquido e exigível – Instrumento de contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, acompanhado de prova da prestação do serviço pelo período cobrado, bem como do demonstrativo do débito (CPC, arts. 783, 784, inc. III, e 798, inc. I, "b" e "d") – Ato jurídico perfeito – Alegação de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Execução por título extrajudicial certo, líquido e exigível – Instrumento de contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, acompanhado de prova da prestação do serviço pelo período cobrado, bem como do demonstrativo do débito (CPC, arts. 783, 784, inc. III, e 798, inc. I, "b" e "d") – Ato jurídico perfeito – Alegação de excesso de execução deve acompanhar declaração da quantia que se entende devida, e demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de não apreciação (CPC, art. 917, inc. III, §§ 2°, 3° e 4°, inc. II) – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.